Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727867-94.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ESTELA CAMPOS DE SOUSA, N. C. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA CAMPOS DE SOUSA APELADO: ESTELA CAMPOS DE SOUSA, N. C. M. V., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA CAMPOS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte autora, para as contrarrazões à apelação (ID 72466519). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora